Tribunal: TJMT
Processo: 1000677-51.2024.8.11.0014
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000677-51.2024.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA XAVIER SILVA DE MENEZES GALVAO - CPF: 535.106.151-15 (RECORRIDO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL, NÃO CONSIGNADO, COM CLÁUSULA DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA. CONTA BANCÁRIA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 252353658, na reclamação no 1000677-51.2024.8.11.0014, do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e R$
15.789,71 (quinze mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), à título de danos materiais.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é (
são
):
inexistência de má prestação de serviço: - ausência de pressupostos para devolução em dobro; - inexistência do dano moral; - redução do dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões id. 252353666, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença Recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da legalidade dos procedimentos adotados pelo banco.

É lícita a conduta da Instituição Financeira que, com base em contrato de empréstimo pessoal e autorização contratual válida, realiza o desconto das prestações diretamente na conta bancária do mutuário/avalista (
débito em conta
).

E conforme demonstrado em contestação no id. 252352694, página 4, a parte Autora autorizou a utilização dos valores para quitar as parcelas do empréstimo, assim transcrevo “
AUTORIZO o debito dos valores na conta corrente, poupança ou salario da agencia 0553-3 e conta 00000021482-5.”

Assim, restou incontroverso que a Autora se encontrava inadimplente com a instituição financeira, conforme suas próprias alegações na petição inicial. A autora discorda da utilização do valor para a quitação de seus débitos pendentes, sustentando que tal procedimento é ilegal, uma vez que existem outras formas de cobrança que permitiriam ao banco receber a dívida sem comprometer sua renda. Nesse contexto, não se considera válida a aplicação do limite de 30%, uma vez que o banco agiu dentro dos seus direitos, conforme estabelecido no contrato e na legislação aplicável.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2.
O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização
. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3.
Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente
. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9
. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.”

(STJ – T4T REsp: 1586910 SP 2016/0047238-7, rel. Ministro Luis Felipe Salomão- j. 29/8/2017 -DJe 3/10/2017)”.

Tema n° 1.085/STF

"Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário".

- inexistência de d
ano moral e material
.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, não há que se falar em dano material ou moral, uma vez que a instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito, conforme recomendado pelas cláusulas do contrato celebrado entre as partes.

Observa-se que, das provas devidamente juntadas pela instituição bancária/Recorrente, inexiste qualquer ato irregular ou ilícito que possa configurar violação dos direitos do autor. Ao contrário, as evidências indicam que todas as ações da instituição foram realizadas dentro dos limites estabelecidos pelas partes no contrato, não havendo, portanto, qualquer descumprimento contratual ou excesso que pudesse ensejar danos materiais.

Ademais, em relação ao dano moral, cumpre destacar que para a caracterização deste é imprescindível a ocorrência de ato ilícito que cause efetivo abalo à esfera íntima, moral ou psicológica da parte. No presente caso, as provas constantes dos autos evidenciam que a instituição bancária, ao seguir as cláusulas contratuais, não cometeu qualquer ação que tenha causado sofrimento, humilhação ou constrangimento a Autora.

Assim, diante da ausência de qualquer irregularidade ou ato ilícito praticado pela instituição financeira e em razão do cumprimento integral das obrigações contratuais, não há que se falar em reparação por dano moral e material, devendo ser afastada a pretensão indenizatória nos termos da legislação vigente.

Assim indica o Código Civil, nos artigos 398 e 421:

“Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019”

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)”

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS ANTERIORES A REALIZAÇÃO DA PORTABILIDADE DO SALÁRIO RECEBIDO. RETENÇÃO PARCIAL DE VERBA SALARIAL PARA PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS PESSOAIS CONTRATADOS.
PROVA DA CONTRATAÇÃO (ART. 373, II, CPC). PREVISÃO CONTRATUAL DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE E CONTA SALÁRIO . DESCONTOS DEVIDOS. LICITUDE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 2a TR – RI no
0032321-78.2021.8.16.0019
- rel. Irineu Stein Junior, j. 10/3/2023 – Dje 10/3/2023)

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO, reformando a sentença, para INDEFERIR o pedido inicial
.
b)

Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025